Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Posse irregular de acessório e munição de uso permitido. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Receptação. Desclassificação. Dolo.
1 - Não há nulidade se permitida a entrada na casa e havia informações de que ali estava ocorrendo crime permanente.
2 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita ou que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 – As provas - depoimento dos policiais que prenderam o acusado na posse de aparelho celular produto de crime, sem que fornecidos dados do vendedor, recibo ou outro documento comprobatório da regularidade da compra do objeto --, não deixando dúvidas da ciência da origem ilícita do bem e do dolo de receptar, autorizam a condenação.
4 – Apelação não provida.